Tribunal: TJMT
Processo: 1032354-44.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032354-44.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATORA
: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO]

PARTE(S):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVANTE), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), BRUNA REBOUCAS MACHADO - CPF: 005.420.151-
96 (ADVOGADO), CRISTINA YOSHIDA
- CPF: 955.485.991-00 (ADVOGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), CASSION ABATTI - CPF: 015.951.590-45 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - CPF: 734.333.140-04 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF:
016.494.398-65 (ADVOGADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MAURICIO DEFASSI - CPF: 005.353.489-16 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SIMONI FARIA PFAIFER - CPF: 222.812.488-52 (ADVOGADO), THIAGO GALVAO SEVERI - CPF: 296.282.628-82 (ADVOGADO), LEANDRO REIS BENJAMIN - CPF: 810.747.945-91 (ADVOGADO), MARCIA CARDOSO DE LIMA - CPF: 050.408.556-56 (ADVOGADO), LUCIO PICOLI PELEGRINELI - CPF: 303.667.248-60 (AGRAVADO), LUCIO PICOLI PELEGRINELI - CPF: 303.667.248-60 (ADVOGADO), FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), JEFFERSON JOSUE
FERREIRA FORMAGGIO FILHO - CPF: 038.278.709-92 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO - CPF: 606.200.805-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a). RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DO PLANO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou seu Plano de Recuperação Judicial, afastando a cláusula que previa a convocação de nova Assembleia Geral de Credores (AGC) antes da decretação de falência em caso de descumprimento do plano. A agravante sustenta que não há impedimento para que os credores deliberem sobre a convocação de nova assembleia antes da convolação da recuperação em falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que afastou a cláusula que previa a convocação de nova AGC em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial está em conformidade com a legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial acarreta automaticamente sua convolação em falência, sem a necessidade de nova deliberação dos credores.

O artigo 73, IV, da Lei nº 11.101/2005 reforça que o juiz deve decretar a falência na hipótese de descumprimento do plano, sem prever a realização de nova AGC.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência desta Corte é no sentido de que a convocação de nova assembleia para deliberar sobre o descumprimento do plano é ilegal, pois contraria a previsão expressa da legislação.

A cláusula afastada pelo juízo de origem, ao condicionar a decretação da falência à realização de nova AGC, criaria uma exigência não prevista em lei, contrariando a
regra

estabelecida
nos artigos 61 e 73 da Lei nº 11.101/2005.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a convolação da recuperação judicial em falência, diante do descumprimento das obrigações assumidas, não depende de manifestação prévia dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de obrigação prevista no plano de recuperação judicial enseja a convolação automática da recuperação em falência, nos termos do artigo 61, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

A convocação de nova Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o descumprimento do plano é incompatível com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 61, § 1º, e 73, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
nº 2.092.822/MT, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.
04.12.2023,
DJe
06.12.2023; TJMT, AI nº 1002413-20.2022.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022, DJE 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial n. 1015180-47.2023.8.11.0003, homologou o plano aprovado pela AGC, mas afastou a premissa nº 08, que previa a convocação de nova Assembleia na hipótese de descumprimento.

Para tanto, a agravante defende, em síntese, que não há qualquer impedimento para que os credores, principais interessados, aceitem a realização de novo conclave antes de aplicar a pena de falência em caso de descumprimento do plano.

Ressalta a soberania da decisão dos credores e cita julgados que entendeu pela validade dessa previsão.

Não houve pedido liminar.

Os agravados, ora credores Banco Safra e Banco Votorantim, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 260871185.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA – OAB/MT 15.83
6

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Cumpre no presente recurso analisar o acerto ou não da decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial da empresa agravante, todavia, com ressalvas, afastando a premissa n.º 08, que previa a necessidade de convocação de nova Assembleia Geral de Credores (AGC) antes da convolação da recuperação judicial em falência, em caso de descumprimento.

Pois bem.

A questão da convocação de nova assembleia em caso de eventual descumprimento do plano demanda a análise conjugada dos artigos 61 e 73, da Lei nº 11.101/2005, os quais estabelecem que:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo,
2
(dois) anos depois da
concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.

Ainda:

Art. 73.
O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
:

(...)

IV –
por
descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei
.

Da simples leitura da norma acima transcrita, resta inquestionável que, descumprida qualquer disposição do plano de recuperação judicial, a falência deve ser decretada incontinenti, sem a mínima margem para interpretação diversa, mormente a convocação e uma nova assembleia geral.

Essa conclusão está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECIS
ÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a
recuperanda
, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.

As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005.

O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos
, implica
em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022
)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ATRELADA À VIABILIDADE ECONÔMICA. DESCUMPRIMENTO. AUTOMÁTICA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes.

2.
Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida
a
convolação da recuperação em falência, não pode a
recuperanda
submeter aos credores decisão que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.092.822/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 6/12/2023.)

Desta feita, mostra-se escorreita a decisão atinente ao afastamento da premissa que autorizou a convocação da assembleia geral de credores para deliberar acerca de eventual descumprimento do plano de recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A Lei nº 11.101/2005, em seus artigos 61, § 1º, e 73, IV, determina que o descumprimento do plano
leva
automaticamente à convolação da recuperação judicial em falência, sem necessidade de deliberação dos credores. Esse mecanismo protege o equilíbrio do processo, evitando atrasos que prejudiquem a falência e a satisfação dos credores.

A exigência de nova deliberação coletiva, como pretende a agravante, não tem respaldo legal e contraria a norma, criando requisito inexistente na legislação. Como bem destacou a relatora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado essa exigência, reafirmando a automática convolação da recuperação em falência no caso de inadimplemento.

O próprio STJ pacificou esse entendimento, conforme o precedente do
AgInt
no
REsp
nº 2.092.822/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. Assim, correta a decisão de origem ao afastar a necessidade de assembleia para deliberar sobre o descumprimento do plano, pois tal exigência, além de ilegal, retardaria a adoção das providências cabíveis, contrariando os princípios da celeridade e segurança jurídica.

Dessa forma,
nego provimento
ao agravo de instrumento, acompanhando integralmente a relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
19/03/2025